Tribunal: TJSP
Processo: 1009115-29.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do NCPC – Inocorrência – Prequestionamento.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do Novo CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie, uma vez que a atividade jurisdicional

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do NCPC – Inocorrência – Prequestionamento.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do Novo CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie, uma vez que a atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Novo CPC.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009115-29.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUSANTOS PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
LTDA, é embargado SOLARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009115-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43177
2
Embargos de Declaração Cível no 1009115-29.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Construsantos Pavimentação e Terraplanagem Ltda
Embargado: SOLARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 43177
Recurso Embargos de declaração Vícios elencados pelo
art. 1022 do NCPC Inocorrência Prequestionamento.
Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do
Novo CPC quando o julgado contém análise das questões
devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos
autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes
na espécie, uma vez que a atividade jurisdicional não exige
exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais
enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do
Novo CPC.
Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão que, “acolhendo a matéria preliminar, deu provimento ao
recurso para anular a sentença, desde a decisão de fls. 154, que deixou de
intimar a reconvinda para a apresentação de contestação à reconvenção”
(fls. 378/385 dos autos principais).
Buscando obter caráter infringente ao recurso e o
prequestionamento da matéria, a embargante alega omissão e
contrariedade do acórdão, argumentando que apesar das “diversas
intimações ao patrono da embargada, o mesmo insurgiu-se tão somente às
fls. 232/240 com a oposição dos declaratórios, sem invocar qualquer
nulidade de intimação”, concluindo ter restado configurada a preclusão (fls.
01/09 dos autos em apenso).
É o relatório.
Consoante estabelece o Novo Código de Processo
Civil, no artigo 1.022 e seu parágrafo único:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009115-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43177
3
Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”.
Acerca desse dispositivo, José Miguel Garcia Medina1
aponta que:
“Trata-se, de todo modo, de recurso 'sui generis', que
não tem por finalidade anular ou reformar, mas integra a decisão recorrida
(no sentido de torna-la precisa, completa; (...) De modo geral, pode-se dizer
que os embargos de declaração têm por conteúdo vícios de fundamentação
na decisão judicial, que digam respeito à sua clareza (obscuriade,
contradição e, sob certo ponto de vista, erro material) e, em hipóteses mais
graves, de fundamentação deficiente ou falsa (ou fictícia, consoante se
afirma na doutrina, cf. comentário ao art. 489 do CPC/2015). (...) Assim, p.
ex., não se admitem embargos de declaração quando se afirma que a
decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos, ou
quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ, 2a
T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20/05/2008; STJ, EDcl no
Ag Rg no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., DJe
08.02.2011.”.
Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier2 ensina:
“(...) os embargos de declaração não têm vocação de
gerar alteração da decisão impugnada, tendo em vista que, uma vez
corrigidas as contradições, esclarecidas as obscuridades, feitas as
necessárias complementações, corrigidos os erros materiais e conhecidas
as matérias de ordem pública, tem-se a decisão como deveria ter sido
originalmente proferida. Desta forma, pode-se afirmar que os embargos não
têm como regra o condão de modificar a decisão recorrida”.
1 José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed., São Paulo, RT,
2015, págs. 1414 e 1415.
2 Código de Processo Civil Anotado; Coordenadores: José Rogério Cruz e Tucci, Manoel Caetano
Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho Aprigliano, Rogéria Fagundes Dotti e Sandro Gilbert Martins,
Curso de Direito, AASP / OAB Paraná, 2015, pág. 1599.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009115-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43177
4
Na lição de Luiz Rodrigues Wambier3:
“O objetivo dos embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, portanto, esse recurso a
corrigir uma decisão errada, gerando, portanto, efeito modificativo da
decisão impugnada”.
Por esse ângulo, a alegada omissão somente se
configura na hipótese de algum aspecto relevante ao deslinde da causa
ficar sem apreciação, o que não se verifica no caso. A alegada contradição
somente ocorre se o julgado apresentar proposições entre si inconciliáveis,
o que não se verifica na hipótese, sendo, portanto, absolutamente
inadequado falar-se em omissão ou contradição, quando o que foi decidido
não se alinha aos interesses da embargante, já que os embargos de
declaração, como visto, têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória, ou que
apresente 'erro material', consoante se depreende dos incisos do artigo
1022 do Novo CPC.
Neste passo, considerando sustentar a embargante
que os presentes embargos foram interpostos, também, com a finalidade de
prequestionamento, somente é possível concluir ter ela olvidado que o
julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos
pelos recorrentes, desde que já tenha enfrentado “todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada”, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Novo CPC.
A respeito do alcance do art. 489 do Novo CPC, que
enumera as hipóteses de ausência ou deficiência de fundamentação da
sentença, José Miguel Garcial Medina aponta que:
“A exigência de que a decisão sobre a causa (ou que
diga ser impossível decidir a causa, como a decisão terminativa) seja
fundamentada é, além de manifestação do dever constitucional antes
referido (CF/1988, art. 93, IX, como se disse supra), também decorrência
da estrita observância do princípio do contraditório. Espera-se que, ao
momento da prolação da decisão sobre a causa, se chegue ao fim de um
ciclo: o necessário diálogo que deve ter havido ao longo do processo só
será considerado íntegro se sua conclusão manifestar-se através de uma
resposta jurisdicional fundamentada. Um verdadeiro diálogo só existe se
3 Curso Avançado de Processo Civil, v. 1. 4a ed. rev., atual. e ampl, São Paulo, Revista dos
Tribunais, p. 732.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009115-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43177
5
entre seus interlocutores há compreensão no sentido de que aqueles que
dizem e aqueles que ouvem (ou aquele que escreve e aquele que lê)
tenham a ideia clara de como o outro pensa. Ao observar o quanto se
dispõe no art. 489 do CPC/2015, o juiz dará uma resposta conclusiva ao
diálogo que sucedeu.” (in, obra citada, pág. 735/736).
“A lei processual usa a expressão fundamentos
determinantes para se referir à porção da motivação considerada critério
para identificação da similitude (ou sua ausência) entre enunciados
judiciais, a fim de que o entendimento expressado num deles seja
considerado (ou afastado) no outro (cf. arts. 489, § 1o, V e 979, § 2o, do
CPC/2015). Tais fundamentos correspondem àquilo que a doutrina,
inspirando-se na prática de países que adotam o modelo do 'common law',
chamam de 'ratio decidendi'. Como escrevemos em outro estudo, 'ratio
decidendi' corresponde aos 'argumentos principais sem os quais a decisão
não teria o mesmo resultado, ou seja, os argumentos que podem ser
considerados imprescindíveis.” (in, obra citada, pág. 739).
“(...) é omisso o julgado que deixa de analisar as
questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela
parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso
do proclamado STJ, REsp 1.213.515/RS, 2a T., j. 13.11.2012, Rel. Min.
Diva Malerbi.” (in, obra citada, pág. 740).
Conclui-se que a jurisprudência das Cortes Superiores,
sedimentada na vigência do CPC de 1973, segundo a qual o julgador não
está obrigado a responder todos os pontos suscitados pelas partes, quando
já tenha encontrado motivação suficiente a fundamentar sua decisão,
encontra guarida no art. 489 do Novo CPC.
De qualquer modo, na hipótese destes autos, não havia
como se acolher a postulação da embargante, pois, como anotado pela
Turma Julgadora:
“Restou incontroverso que a ré foi contratada pela
autora para a realização de serviços de pavimentação asfáltica, em suas
dependências, através de contrato de empreitada (fls. 32/45).
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito, consubstanciada nas duplicatas nos 166-A e 253-A, sacadas pela ré,
respectivamente, nos valores de R$ 23.850,00 e R$ 1.622,09, ambas com
vencimento em 10/01/2017 (fls. 30/31), em razão do referido contrato de
empreitada.
A autora argumenta não haver lastro ao saque das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009115-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43177
6
cambiais, invocando a exceção do contrato não cumprido, argumentando
que a ré abandonou a obra, quando ainda haviam reparos a serem
realizados (fls. 01/19).
Por sua vez, a ré afirmou que o serviço foi concluído a
contento, sendo recepcionado pelo engenheiro da autora, responsável pela
fiscalização da obra.
Nesse contexto, ela apresentou reconvenção, na
mesma petição da contestação, pugnando pela cobrança dos títulos (fls.
104/126).
Ocorre que, por um erro de procedimento, a reconvinda
não foi intimada a apresentar contestação à reconvenção, não sendo
cientificada do ajuizamento desta outra ação.
O despacho intimando a autora para se manifestar em
réplica à contestação, foi proferido nos seguintes termos:
“Manifeste-se a parte autora sobre a contestação
ofertada a fls. 104/152. (...)” (fls. 154).
Pelo seu teor, denota-se que nenhuma menção foi
realizada pelo juízo “a quo”, quanto à propositura da reconvenção,
incorrendo a reconvinda, indevidamente, em revelia.
Como visto, o MM. Juiz “a quo” consignou que os
valores são devidos, em razão da conclusão dos serviços, sendo a ação
principal julgada improcedente, e, procedente, a reconvenção, condenando-
se a reconvinda ao pagamento dos títulos, sem que lhe fosse oportunizada
a apresentação de contestação a esta segunda demanda.
Insta consignar que, somente através da publicação da
sentença, a reconvinda tomou conhecimento da propositura da
reconvenção, sendo irrelevante que tal nulidade não tenha sido arguida em
sede de embargos de declaração, como menciona a reconvinte em
contrarrazões.
Não se desconhece que o artigo 278, “caput”, do CPC,
dispõe que: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão.”.
Todavia, excepcionando a regra do “caput”, o parágrafo
único do referido dispositivo menciona que não se aplica tal regra “às
nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão
provando a parte legítimo impedimento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009115-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43177
7
No caso, trata-se de inobservância à norma processual,
de caráter cogente, de modo que tal nulidade não admite convalidação,
ainda que não arguida logo na primeira oportunidade pelo interessado.
Como visto, tratando-se a reconvenção de ação
autônoma, somente após a intimação da reconvinda para a apresentação
de contestação (através de seu patrono), restaria formalizada a instauração
de tal demanda.
Referida intimação tem por finalidade, não apenas,
oportunizar à reconvinda a apresentação de defesa, mas, também,
proporcionar-lhe a ampla produção instrutória, restando ela, ainda,
constituída em mora.
Nesse contexto, mesmo sendo facultada ao réu, pelo
Novo CPC, a propositura de reconvenção na mesma petição da
contestação, subsiste, por óbvio, em homenagem aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a determinação
contida no código anterior, referente à necessidade de intimação do
reconvindo, para a apresentação de contestação, nos termos do § 1o, do
art. 343 do atual estatuto, que dispõe que:
“Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na
pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze)
dias.”.
(...)Decerto, o jurisdicionado não pode ser penalizado
por engano cometido pela máquina judiciária, restando patente a afronta ao
devido processo legal, direito constitucionalmente consagrado aos litigantes
em juízo (CF, art. 5o, LIV).” (fls. 382/385).
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou
erro material na decisão que se embarga, não há como prosperar a
irresignação, porquanto tal recurso é incompatível com a pretensão de se
obter efeitos infringentes.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator